Tribunal: TJMT
Processo: 1038162-29.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038162-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MARIA LAURINDA DE SOUZA - CPF: 327.555.541-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº
1038162-29.2021.8.11.0002
– Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina- MT.

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA.

RECORRIDO:
MARIA LAURINDA DE SOUZA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO –

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA N. 793 –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e recorrente MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao cumprimento mútuo de obrigação de fazer para realização do procedimento pleiteado e fornecerem gratuitamente ao recorrido todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, consistente no fornecimento do medicamento GLIMEPIRIDA 6/MG – ao dia; b) EMPAGLIFOZINA 25/MG - ao dia, e c) PIOGLITAZONA 30/MG, de uso contínuo e ininterrupto, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual – Da competência da Justiça Federal.

2. Mérito.

2.1. Da não obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS.

2.2. Da reponsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual – Da competência da Justiça Federal.

Pois bem. A matéria fático-jurídica debatida nos presentes autos versa sobre o fornecimento dos medicamentos não são incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde-SUS, consoante parecer emitido pelo NAT.

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, a demanda deve ser proposta em face da União, conforme posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral no Tema n. 793.

Nesse sentido e a jurisprudência hodierna:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.
MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(Rcl 49918 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 27-04-2022

PUBLIC 28-04-2022)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao r. entendimento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, penso que deve ser observada a responsabilidade da União, e de consequência, fica comprometida a competência jurisdicional desta Turma Recursal Estadual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, VI do CPC.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022